Tribunal: TJSP
Processo: 2016559-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação com pedido de imissão na posse de imóvel arrecadado em falência e que teria sido invadido por integrantes do MST. Deferimento de liminar. Defensoria Pública. Alegação de nulidade por não ter sido previamente intimada, nos termos do art. 554, § 1o, do CPC. Intervenção deferida. Oportunidade de manifestação e impugnação das decisões já proferidas. Ausência de prejuízo.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação com pedido de imissão na posse de imóvel arrecadado em falência e que teria sido invadido por integrantes do MST. Deferimento de liminar. Defensoria Pública. Alegação de nulidade por não ter sido previamente intimada, nos termos do art. 554, § 1o, do CPC. Intervenção deferida. Oportunidade de manifestação e impugnação das decisões já proferidas. Ausência de prejuízo. Nulidade não configurada. CPC, art. 282, § 1o. Agravo não provido.